Tribunal: TJES
Processo: 5017006-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017006-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOBSON SILVA DE SOUZA
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017006-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOBSON SILVA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas cor
pus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jobson Silva de Souza
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da s
ua prisão preventiva. Postula-se a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas questões
em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se as cond
ições pessoais alegadas e a tese de possível reconhecimento do tráfico privilegiado autorizam a substituição ou revogação da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que mantém
a prisão preventiva está baseada na
gravidade concreta do delito
,
evidenciada pelo tráfico de drogas no município e pelo risco à ordem pública, o que constitui fundamentação idônea segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justi
ça.

4
.
A quantidade e natureza dos materiais apreendidos — balança de precisão, triturador com resquícios de maconha e 40 sacolas plásticas tipo “zip lock” —
indicam dedicação a atividades relacionadas ao tráfico
, afastando, em juízo preliminar, a plausibilidade da
aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
As supostas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade,
trabalho lícito e residência fixa —
não têm força para afastar a prisão preventiva
quando presentes fundamentos concretos que justificam a cautela.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública, diante do risco de reiteração del
itiva e das circunstâncias do caso, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.
Não há demonstração de ilegalidade, abuso ou ausência de motivação capaz de justificar o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de indícios de dedicação ao tráfico afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do tráfico privilegiado.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para impedir o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023;
STJ, AgRg no HC n. 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025;
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023;
STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017006-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOBSON SILVA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Cassio Mantovani de Freitas – OAB/ES nº 16.934 em benefício de
JOBSON SILVA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta
a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz também
i) a quantidade de drogas apreendidas é irrisória; ii)
a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, invocando o princípio da homogeneidade, bem como a plausabilidade de incidência,
“Considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, e que a quantidade de droga é ínfima, sem qualquer prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é altamente provável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar
a decisão que manteve a cautelar no
ID nº

72621424
(dos autos originários)
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...] In casu, trata-se de crime doloso, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos - tráfico de drogas, estando devidamente atendido o requisito do cabimento. No tocante ao requisito da necessidade, nos termos do artigo 312 do CPP,
entendo que a custódia cautelar do requerido ainda faz-se necessária, considerando a gravidade concreta do delito, envolvendo tráfico de drogas no Município de Santa Teresa/ES, o que garantirá a ordem pública, constatando que, em liberdade, a ordem pública estará ameaçada, posto que afetará diretamente a tranquilidade e a paz no seio social.
[
...
]
No caso concreto, essa necessidade permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura implicaria cometimento de insegurança à sociedade Verifico, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do denunciado possibilitará o deslinde da instrução processual, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado. Noutro giro, quanto ao requisito da adequação, constato, por ora, que as medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis, diante da gravidade do crime e considerando a possibilidade da prática de novas infrações penais (reiteração delitiva)
. Por fim, destaco que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo ao réu. Logo, preenchidos os requisitos autorizativos da prisão preventiva, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado.
”

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No exame perfunctório próprio da presente fase liminar, nota-se que os elementos constantes dos autos, indicam a dedicação do paciente a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente diante d
os materiais apreendidos além das

substâncias
entorpecentes
,
como balança de precisão,
triturador
com resquícios de maconha
e 40 sacolas plásticas tipo “zip lock”
.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.